Tribunal: TJBA
Processo: 8071340-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071340-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EMANUEL DOS SANTOS SUNCAO e outros Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Crime da Comarca de Olindina Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 10/12/2025. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPETRADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E APETRECHOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. 4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu pleito de revogação da prisão preventiva decretada II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo configurado, bem como se estão ausentes os requisitos que ensejam a decretação da segregação cautelar. III. Razões de decidir 3. Ante a gravidade concreta da conduta, a pluralidade de réus/complexidade do feito e a ausência de desídia da autoridade apontada como coatora, não resta configurado o alegado constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Habeas corpus julgado denegado. Tese de julgamento: A gravidade concreta dos supostos delitos imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico), aliada à ausência de desídia do Juízo impetrado desconfiguram a existência de constrangimento ilegal, a ser combatido pela via estrita do habeas corpus. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071340-76.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente EMANUEL DOS SANTOS SUNCAO e como autoridade coatora o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Crime da Comarca de Olindina. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento. Desembargador Eserval Rocha Relator